Tribunal: TJMT
Processo: 1012020-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012020-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (RECORRENTE), IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA - CNPJ: 08.974.252/0001-23 (RECORRENTE), RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 395.898.488-69 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza interlocutória e, por isso, não admite recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95.

2. A natureza jurídica da decisão é determinada por seu conteúdo e efeitos processuais, e não pela denominação atribuída no sistema eletrônico.

3. A irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais visa preservar os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. e outra
interpõe agravo interno (Id 318679897), no qual pugnam pela reforma da decisão monocrática, para que o recurso inominado seja conhecido e provido.

CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LISBOA, em contrarrazões (Id 320441391), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025